Tribunal: STF
Processo: RE 70716
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS.
PELO MENOS ATÉ AGORA, A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL REPELE A CORREÇÃO MONETÁRIA FORA DOS CASOS DE
INDENIZAÇÃO POR ATOS ILICITOS E OS OUTROS TAXATIVAMENTE PREVISTOS EM
LEI (SÚMULA N. 286).